Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por ANTONIO JORGE HUMILDES, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados na ação de desejo, e julgou improcedentes os pedidos reconvencionais. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Cuida a hipótese de ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres ajuizada por JOSÉ GONÇALVES LOPES em face de ANTONIO JORGE HUMILDES, onde se requer: 1) liminar de despejo, para o fim de que o imóvel seja desocupado no prazo de 15 (quinze) dias; 2) a rescisão do contrato, a decretação do despejo e a retomada do imóvel em 15 (quinze) dias; 3) Seja o requerido condenado ao pagamento dos aluguéis vencidos no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como dos aluguéis vincendos, até a efetiva desocupação do imóvel, corrigidos monetariamente, acrescidos de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, conforme estabelecido em contrato. Ademais, seja o requerido condenado ao pagamento das parcelas em atraso referentes ao IPTU dos anos de 2023 e 2024, que até o presente momento perfazem a quantia de R$1.749,30 (hum mil setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), também com a incidência de multa contratual e juros de mora, além dos honorários advocatícios como expresso em cláusula contratual. Sustenta que entre as partes foi firmado contrato de locação residencial firmado em 17 de setembro de 2018 e que permanece em vigor até a data da propositura da ação em 04 de junho de 2024. O contrato estabelece o pagamento mensal de aluguel no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com vencimento todo dia 17 de cada mês. Cabe informar, que se o pagamento fosse realizado até a data do vencimento, o requerido teria um desconto de R$200,00 (duzentos reais. Além disso, caberia ao locatário arcar com todas as despesas incidentes sobre o imóvel, bem como outros encargos que viessem a surgir. Consoante as disposições contratuais, em caso de atraso no pagamento do aluguel e encargos, ocorrerá a perda do desconto de R$200,00 (duzentos reais) e será aplicada uma multa de 2% sobre o valor total da parcela, acrescida de juros de 1% ao mês, correção monetária, custos e honorários advocatícios. Diz que, a partir do vencimento em 17 de dezembro de 2023, o requerido deixou de adimplir com suas obrigações, acumulando um atraso de cinco meses nos pagamentos dos aluguéis. Alega que apesar das reiteradas solicitações de pagamento, o requerido acumulou um débito total de aluguéis no valor de R$12.000,00 (doze mil reais). Vencimento: 17/12/2023 - Aluguel: R$ 2.000,00 (dois mil reais); Vencimento: 17/01/2024 - Aluguel: R$ 2.000,00 (dois mil reais); Vencimento: 17/02/2024 - Aluguel: R$ 2.000,00 (dois mil reais); Vencimento: 17/03/2024 - Aluguel: R$ 2.000,00 (dois mil reais); Vencimento: 17/04/2024 - Aluguel: R$ 2.000,00 (dois mil reais); Vencimento: 17/05/2024 - Aluguel: R$ 2.000,00 (dois mil reais); IPTU 2023 - R$985,88 (novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos); IPTU 2023 - R$513,71 (quinhentos e treze e setenta e um); Multa contratual de 2%; juros de mora de 1% ao mês; honorários advocatícios de 20%; Foi deferida a liminar do despejo (id 201963216). Foi deferido o pedido da parte, a fim de substituir a caução de 03 meses do valor do aluguel pelo débito locatício. O Requerido juntou comprovantes de Pagamento, referente aos aluguéis dos meses de JULHO e AGOSTO de 2024. Informou que na guia de ID 020240000003857734 do pagamento do aluguel de Agosto, onde consta como depositante o Autor, o correto é o RÉU ANTONIO JORGE HUMILDES em favor do autor Jose Gonçalves Lopes. Diante o devido pagamento, solicita baixa e o arquivamento do processo. O Autor disse que o valor depositado pelo Requerido é inferior ao devido, não sendo, portanto, suficientes para extinguir a mora e, consequentemente, afastar os efeitos do despejo. O valor corrigido até a data do pagamento, realizado em 03 de setembro de 2024, é de R$25.189,38, conforme demonstrativo de cálculo em anexo. No entanto, o requerido efetuou pagamentos parciais nos valores de R$8.311,27, R$2.000,00 e R$2.000,00, totalizando apenas R$12.311,27. Desta forma, permanece um saldo devedor de R$12.878,11, evidenciando a persistência da mora. Diz que o depósito deveria ter contemplado todas as modalidades de débitos exigíveis, incluindo os valores proporcionais referentes ao IPTU dos meses de junho, julho e agosto de 2024. Alega que o requerido não incluiu no pagamento os honorários advocatícios de 20% previstos no contrato. Requer o prosseguimento da ação e junta o cálculo do valor devido. Em contestação, o Requerido pugna pela improcedência dos pedidos; Pela revogação da liminar. Em RECONVEÇÃO, pugna pela condenação do Autor ao pagamento das inúmeras “REFORMAS NO IMÓVEL – BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS”, no valor de R$ 32.720,45 (TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), em caso de despejo e pela gratuidade de justiça. Sustenta que efetuou o deposito dos alugueis dos meses de julho, agosto e setembro; que deve ser revogada a liminar; Diz que o contrato foi firmado em 17.09.18, há mais de 6 anos; que foi alterada a data do vencimento para o dia 25 de cada mês; Aduz que vem passando por problemas financeiros pós-covid 19, como todos os empresários pequenos e comerciantes na região, mas como o objeto da locação e não-residencial, onde ali está instalado uma pequena empresa denominado “ESCOLA DE INFORMÁTICA E CURSOS TÉCNICOS”, com aproximadamente uns 230 (duzentos e trinta) alunos, HOJE, o que tem compromissos contratuais com esses alunos, e a lei o resguarda no sentido de evitar prejuízos aos mesmos, em pleno ano letivo. Diz que se aplica o Art. 53, inciso ‘I e II’, da Lei do Inquilinato; que se trata de estabelecimento de ensino e não pode haver desocupação compulsória. Que já está no local há 6 anos; que deve ser respeitado o prazo mínimo de seis meses e máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período das férias escolares, Ar. 63, §2o, Lei no 8.245/91. Alega que a empresa desempenha um papel social – Escola de Informática. Sustenta que realizou benfeitorias necessárias e uteis no imóvel que devem ser ressarcidas pelo Autor. Diz que houve :troca de piso, portas e fechaduras substituídas, banheiro reformados, parte elétrica e aterramento foi toda refeita, porta de entrada reformado), restando na reforma integral do imóvel a TROCA DO TELHADO, que inclusive até hoje resta com deficiência e vazamento e prejuízos a vizinho. (notas fiscais e recibos em anexo) MÃO DE OBRA DE PEDREIRO (R$ 9.000,00) E ELETRICISTA (R$ 6.000,00). Alega que retirar a Escola do local de funcionamento causará sérios e graves danos, Atribui-se a Reconvenção o valor da causa de R$ 32.720,45 (trinta e dois mil reais e setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos). No curso da lide o Requerida junta comprovantes de pagamentos de aluguéis. Foi deferida a gratuidade de justiça ao Requerido. A parte autora apresentou Réplica/contestação onde pugna: 1) Reitera os pedidos iniciais 2) seja reconhecida a inviabilidade de revogação da medida liminar deferida, uma vez que a dívida não foi adimplida integralmente, devendo ser mantida a ordem de despejo; 3) o reconhecimento da persistência da dívida, a qual totaliza R$ R$ 22.133,43 (vinte e dois mil, cento e trinta e três reais e quarenta e três centavos), devendo ser integralmente paga e mantida a ordem de despejo; 4) o reconhecimento da inaplicabilidade do art. 53 da Lei 8.245/91, porquanto não se trata de escola regular, subsiste dívida não adimplida e o réu/reconvinte descumpriu normas contratuais; 5) seja julgado improcedente o pedido de indenização por benfeitorias, porquanto reconhecidas como voluptuárias, não sendo passíveis de indenização, em razão do pactuado no contrato e da norma pertinente. 6) Seja reconhecida a impossibilidade de levantamento das benfeitorias, uma vez que a retirada das modificações acarretaria a danificação do bem; 7) seja reconhecida a superestima dos valores, uma vez que não foram inteiramente provados; 8) seja julgada improcedente a alegação de dano em caso de fechamento à escola, uma vez tratar-se de instituição de ensino não regular e em razão da ausência de aulas sendo ministradas no presente momento, de forma que a retirada imediata não traria prejuízos aos alunos. O Requerido apresentou Réplica à contestação/Reconvenção onde reitera os pedidos reconvencionais. No id 225343416 o Requerida junta documentos. O Autor manifestou-se no sentido de que os documentos juntados aos autos, ao contrário do alegado pelo réu, demonstram que houve inadimplemento tanto acerca dos pagamentos dos aluguéis quantos dos impostos devidos, veja, que os “comprovantes de pagamento” apresentados foram pagos somente em 10/02/2025, ou seja, em data POSTERIOR AO VENCIMENTO. Ou seja, o pagamento efetuado somente é um consectário do contrato, contudo, não respeitou as datas de vencimento acordadas, efetuando os pagamentos com atrasos superiores a um ano, que só foram feitos após o ajuizamento da presente ação de despejo. Ademais, os pagamentos efetuados não representam a integralidade devida, ora, foram pagas sem incidir juros, correção e a multa devida incidente do atraso, portanto, mais uma vez o executado tenta ludibriar este juízo alegando adimplência contratual, quando na verdade continua em atraso. Diz que a presente demanda judicial persegue tanto o pagamento dos valores devidos e atualizados, bem como visa demonstrar a quebra contratual que ensejou a rescisão do contrato de locação. Portanto, o pagamento fora do prazo, demonstra que o locatário, ora réu, reconheceu que estava inadimplente, não tendo honrado com o contrato de aluguel do imóvel. Alega que o pedido da parte autora, não é restrito aos pagamentos dos aluguéis e impostos atrasados, estes são apenas um dos consectários do seu pedido, ou seja, são as causas de pedir, que requer deste juízo a determinação de despejo do requerido e a tomada de posse de sua propriedade, vez que até o momento encontra-se impossibilitado de usufruir do seu próprio imóvel conforme melhor lhe interessa. É o relatório. Sobreveio sentença, nos seguintes termos (ID 73811392): “Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos Reconvencionais e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) Confirmar a decisão que deferiu a liminar de despejo proferida nos autos; 2) Rescindir o contrato de locação entabulado entre as partes; 3) Condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como dos aluguéis vincendos, até a efetiva desocupação do imóvel, corrigidos monetariamente, acrescidos de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, conforme estabelecido em contrato. 4) Condenar o requerido ao pagamento das parcelas em atraso referentes ao IPTU dos anos de 2023 e 2024, bem como os vincendos, que até a data da propositura da ação perfazia a quantia de R$1.749,30 (hum mil setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), também com a incidência de multa contratual. A correção monetária e os juros de mora deverão incidir desde a data do descumprimento da obrigação. Deverão ser descontados da dívida supra os valores que foram depositados judicialmente pelo Requerido no curso da lide. Em relação à Reconvenção, condeno o Reconvinte ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa. Em relação ao pedido inicial, tendo em vista a sucumbência recíproca, porém desproporcional, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios na proporção de 20% para o Autor e 80% para o Requerido. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Fica, contudo, sobrestada a cobrança da verba de sucumbência, por se tratar de beneficiários da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos. Sentença publicada eletronicamente. R. I.” ANTÔNIO JORGE HUMILDES interpôs apelação. Formulou pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que já quitou todos os débitos, devendo-se considerar ainda as reformas feitas para adequar o imóvel ao funcionamento de uma escola de informática, benfeitorias úteis e necessárias pelas quais deveria ser indenizado. No mais, repristinou os termos da contestação e da reconvenção (ID. 73811401). Sem preparo, face à gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID. 73811405. É o relatório. Decido. A Lei 8.245/91 (Lei do inquilinato) rege o contrato das partes e, de regra, afasta a concessão de efeito suspensivo aos recursos. O artigo 58, inciso V, veda expressamente tal efeito aos recursos interpostos contra as sentenças. Ademais, nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação interposta contra a sentença que confirma a tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o seu §4o possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente e em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da medida. O apelante sustentou que pagou todo o débito cobrado. Entretanto, conforme analisado pela sentença, haveria consectários legais como juros, multa e IPTU, que não foram abarcados pelo respectivo depósito. O locador, de igual forma, insurgiu-se contra a afirmação de que houve a quitação total da obrigação. Tal manifestação ocorreu nos moldes do artigo 313 do Código Civil, o qual estabelece que “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. Quanto ao fato de que funcionaria uma escola de informática no imóvel, situação que se amoldaria à regra do art. 63, §2o, da Lei 8.245/91, ou seja, o despejo respeitaria “o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano”, trata-se de uma regra de exceção, logo de interpretação restritiva. O dispositivo legal destaca que deve se tratar “de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público”, quando “o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares". Em uma análise primo ictu oculi, verifica-se que o apelante não comprovou que o estabelecimento se caracterizaria como de ensino formal, autorizado e fiscalizado por órgão público, nem de que seguiria calendário escolar básico. De mais a mais, verifica-se que os elementos de convencimento adotados pelo juiz foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente. Logo, não se mostra prudente, em sede de apreciação sumária, rever o provimento judicial e para obstar a produção de seus efeitos, principalmente a partir de argumentos como a quantificação da indenização por eventuais benfeitorias, questão pecuniária de caráter satisfativo e que só poderão ser analisadas quando do julgamento do recurso. Logo, não se mostra possível, em sede de pedido suspensivo e reservado ao conhecimento sumário dos elementos próprios da tutela de urgência, proceder o revolvimento de todo o acervo probatório. A liminar na espécie pressupõe que, a primus ictus oculi, haveria a probabilidade de provimento ou relevância do fundamento, além do risco de dano grave ou difícil reparação (art. 1.012, §4o, CPC) requisitos não evidenciados neste juízo prelibatório. Evidentemente, que, quando ao mérito, caberá ao Colegiado uma apreciação mais aprofundada. Ante o exposto, INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15